Tribunal: TJES
Processo: 5007914-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 24 HORAS. ILICITUDE DE PROVA DECORRENTE DE ENTRADA EM QUARTO DE HOTEL SEM ORDEM JUDICIAL. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara de Audiência de Custódia de Viana/ES, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, nos autos do procedimento n.º 0000278-56.2025.8.08.0024. Os impetrantes alegam nulidade da prisão em flagrante por superação do prazo legal de 24 horas, ausência de ordem judicial de busca domiciliar e ausência de consentimento dos pacientes para entrada dos policiais no quarto de hotel. Requerem, ao final, o relaxamento da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade da prisão em flagrante em razão da superação do prazo legal de 24 horas; (ii) verificar a legalidade da busca realizada no quarto de hotel sem ordem judicial e sem consentimento dos pacientes; (iii) analisar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva decretada na audiência de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o trâmite processual foi afetado por remessa entre varas competentes, sem qualquer atraso injustificado ou excepcional.

4. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva torna prejudicada a análise de eventuais nulidades do flagrante, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A análise da legalidade da entrada no quarto de hotel, sem ordem judicial e sem consentimento dos pacientes, exige dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo a matéria ser apreciada nas instâncias ordinárias.

6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, conforme os arts. 310, II, 312 e 313 do CPP, com destaque para a gravidade concreta do delito, “modus operandi” técnico e premeditado, ausência de vínculos dos pacientes com o distrito da culpa e registros criminais pretéritos, inclusive com mandados de prisão expedidos pela Justiça chilena.

7. Foram afastadas expressamente as medidas cautelares diversas da prisão, por inadequadas à gravidade do caso e às circunstâncias pessoais dos acusados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O eventual elastecimento da tramitação processual não implica, por si só, nulidade da prisão, quando justificada por trâmite processual e ausência de atraso injustificado.

2. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva supre eventual nulidade do flagrante, constituindo novo título autônomo de custódia.

3. A alegação de ilegalidade da entrada em domicílio, para fins de reconhecimento de prova ilícita, exige dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus.

4. A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos, como a gravidade da conduta, periculosidade dos agentes e risco à ordem pública e à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI, LXV; CPP, arts. 5º, 310, II, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 608.468/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.03.2021, DJe 15.03.2021; TJES, HC 5004279-71.2025.8.08.0000, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, DJe 16.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007914-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRISTOBAL ANDRES ARBAZUA VERGARA e outros

COATOR: Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERAÇÃO DO PRAZO DE 24 HORAS. ILICITUDE DE PROVA DECORRENTE DE ENTRADA EM QUARTO DE HOTEL SEM ORDEM JUDICIAL. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara de Audiência de Custódia de Viana/ES, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva, nos autos do procedimento n.º 0000278-56.2025.8.08.0024. Os impetrantes alegam nulidade da prisão em flagrante por superação do prazo legal de 24 horas, ausência de ordem judicial de busca domiciliar e ausência de consentimento dos pacientes para entrada dos policiais no quarto de hotel. Requerem, ao final, o relaxamento da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade da prisão em flagrante em razão da superação do prazo legal de 24 horas; (ii) verificar a legalidade da busca realizada no quarto de hotel sem ordem judicial e sem consentimento dos pacientes; (iii) analisar a legalidade e a fundamentação da prisão preventiva decretada na audiência de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o trâmite processual foi afetado por remessa entre varas competentes, sem qualquer atraso injustificado ou excepcional.

4. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva torna prejudicada a análise de eventuais nulidades do flagrante, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A análise da legalidade da entrada no quarto de hotel, sem ordem judicial e sem consentimento dos pacientes, exige dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo a matéria ser apreciada nas instâncias ordinárias.

6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, conforme os arts. 310, II, 312 e 313 do CPP, com destaque para a gravidade concreta do delito, “modus operandi” técnico e premeditado, ausência de vínculos dos pacientes com o distrito da culpa e registros criminais pretéritos, inclusive com mandados de prisão expedidos pela Justiça chilena.

7. Foram afastadas expressamente as medidas cautelares diversas da prisão, por inadequadas à gravidade do caso e às circunstâncias pessoais dos acusados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O eventual elastecimento da tramitação processual não implica, por si só, nulidade da prisão, quando justificada por trâmite processual e ausência de atraso injustificado.

2. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva supre eventual nulidade do flagrante, constituindo novo título autônomo de custódia.

3. A alegação de ilegalidade da entrada em domicílio, para fins de reconhecimento de prova ilícita, exige dilação probatória incompatível com o rito do habeas corpus.

4. A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos, como a gravidade da conduta, periculosidade dos agentes e risco à ordem pública e à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI, LXV; CPP, arts. 5º, 310, II, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 608.468/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.03.2021, DJe 15.03.2021; TJES, HC 5004279-71.2025.8.08.0000, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, DJe 16.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CRISTOBAL ANDRES ARBAZUA VERGARA e JASON DAVID LOPEZ MORA,
contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, nos autos do procedimento de n.º 0000278-56.2025.8.08.0024.

Consoante a inicial (ID 13787082), as impetrantes sustentam (1) a nulidade da prisão em flagrante dos pacientes sob a alegação de (2) superação do prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas, (3) ausência de ordem judicial de busca domiciliar, (4) ausência de consentimento dos pacientes para entrada dos policiais no quarto de hotel onde eles estavam hospedados, sendo que a ausência de anuência deles não poderia ser suprida pela permissão concedida pela funcionária do estabelecimento.

Ao final, requerem o relaxamento da prisão.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 14035339.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 14060017.

A d. Procuradoria de Justiça lançou parecer que consta do ID 14162759 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
CRISTOBAL ANDRES ARBAZUA VERGARA e JASON DAVID LOPEZ MORA,
contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA/ES
, nos autos do procedimento de n.º 0000278-56.2025.8.08.0024.

Consoante a inicial (ID 13787082), as impetrantes sustentam (1) a nulidade da prisão em flagrante dos pacientes sob a alegação de (2) superação do prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas, (3) ausência de ordem judicial de busca domiciliar, (4) ausência de consentimento dos pacientes para entrada dos policiais no quarto de hotel onde eles estavam hospedados, sendo que a ausência de anuência deles não poderia ser suprida pela permissão concedida pela funcionária do estabelecimento.

Ao final, requerem o relaxamento da prisão.

Constou dos autos que os pacientes, previamente acordados e em união de desígnios, subtraíram para si
dois notebooks, dois tablets, um aparelho celular e fios de carregadores
do da loja “Harmonize Beauty Center”, situada no Shopping Vila Velha.

Diante de tal conduta, foram presos pela suposta prática do crime furto qualificado pelo concurso de pessoas e por rompimento de obstáculo, tipificado no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva foi proferida em sede de audiência de custódia, sendo fundamentada nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, destacando-se os requisitos da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal e o descabimento das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, para o caso em análise.

O ato coator ressaltou, ainda, o fato de os acusados não possuírem vínculos com o distrito da culpa, pois eles são naturais do Chile e residentes no Estado de São Paulo.

Nas informações que constam do ID 14035339 a autoridade coatora destacou o histórico de registros criminais pretéritos dos pacientes, e afirmou que decidiu pela necessidade da prisão preventiva “
em razão das informações de que os denunciados praticaram diversos outros delitos, havendo inclusive mandados de prisão em seu desfavor expedidos pela Justiça do Chile
”.

Após análise da decisão combatida verifiquei a existência do “
periculum libertatis
”, evidenciado pela gravidade concreta da conduta, já que a descrição fática do fato criminoso indica o emprego de um “
modus operandi”
técnico e premeditado, devendo ser acrescido, ainda que os objetos subtraídos foram encontrados na posse dos pacientes, no local onde foram presos.

Além disso, o juízo de origem entendeu que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Art. 319 do CPP, seriam insuficientes para acautelar o meio social e o processo, diante da gravidade concreta do delito e das circunstâncias pessoais dos agentes.

Consoante ressaltei na decisão que indeferiu o pedido liminar, não verifiquei o alegado excesso de prazo, já que, consoante as mencionadas informações, o processo foi iniciado na oitava vara criminal de Vitória/ES, sendo posteriormente remetido para a sétima vara criminal de Vila Velha/ES, diligência necessária, mas que de alguma forma demandou tempo da tramitação processual. A autoridade judicial esclareceu, ainda, que já foi determinada a citação dos réus.

Pelo que observei do andamento processual do procedimento de origem, não se verifica nenhum atraso injustificável ou excepcional. Além disso, consoante a jurisprudência consolidada deste e. Tribunal, eventuais atrasos não implicam, por si sós, na ilegalidade da prisão, especialmente quando seus fundamentos são posteriormente reavaliados e mantidos em juízo.

Na sequência, a tese de nulidade da busca domiciliar procedida no quarto de hotel onde os pacientes estavam hospedados, sem ordem judicial, cuja anuência teria sido dada apenas por um dos funcionários do referido estabelecimento, e não pelos acusados, são matérias que requerem, necessariamente, incursão fático-probatória incompatível com o rito célere do habeas corpus.

No mesmo sentido, consoante já decidido por este e. Tribunal, “
a análise da nulidade de provas decorrentes de alegada entrada ilegal em domicílio depende de dilação probatória e deve ser realizada pelas instâncias ordinárias, sob o crivo do contraditório, o que inviabiliza o exame da questão na via estreita do habeas corpus
” (TJES - HABEAS CORPUS 5004279-71.2025.8.08.0000; REL. DES. MARCOS VALLS FEU ROSA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 16/May/2025).

Do mesmo modo, e pelos mesmos fundamentos, inviável incursão que admita análise quanto a tese do transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a prisão em flagrante.

Além disso, a jurisprudência do c. STJ possui entendimento reiterado segundo o qual a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, diante da formação de novo título a embasar a custódia cautelar (STJ - AgRg no HC n. 608.468/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.